Tribunal: STF
Processo: RE 72816
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-03-06
Data de publicação: 1972-03-06

Ementa:
EX-COMBATENTES. MILITARES. PROMOÇÃO AO INATIVAR-SE. II. OS FAVORES A
QUE SE REFERE O ART. 178, E, DA CONSTITUIÇÃO DE 1967, REGULADOS PELA
LEI N. 5315/67, REFEREM-SE AOS CIVIS E AOS MILITARES CONVOCADOS, OS
QUAIS, LICENCIADOS DO SERVIÇO ATIVO, RETORNAM DEFINITIVAMENTE A VIDA
CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.